Tribunal: TJDFT
Processo: 0755862-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR CRIME DIVERSO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SEGURA DE COMÉRCIO ILÍCITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena unificada de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) preliminarmente, a ilicitude da busca domiciliar realizada no imóvel do réu e, como consequência, a nulidade das provas dela decorrentes; (ii) no mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) a desclassificação para a infração penal do artigo 28 da LAD; (iv) a redução da pena-base; (v) regime prisional e revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O cumprimento de mandado de busca e apreensão legitima o ingresso da polícia na residência. No caso, os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão de uma arma, em ocorrência relacionada a violência doméstica contra a mulher, todavia, ao ingressarem no domiciliar, visualizaram o réu dispensando uma mochila com várias substâncias entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância.
5. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar.
6. O policial, ao atuar como testemunha, assume o compromisso legal de dizer a verdade, assim como qualquer outro cidadão nessa condição. Além disso, em razão das funções que exerce, seus atos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse cenário, os depoimentos coerentes e convergentes entre si, bem como com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constituem prova válida e suficiente para fundamentar a condenação.
7. Não há que falar em desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção significativa de entorpecentes e apetrechos utilizados no comércio ilícito, o que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
8. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
10. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu.
11. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a
decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.